Tribunal: STF
Processo: HC 246474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Parcelamento irregular do solo e estelionato. 3. Pedido de revogação da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Prisão domiciliar foi flexibilizada para possibilitar o trabalho durante o dia. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo regimental desprovido.